Tribunal: TJES
Processo: 5000122-74.2024.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000122-74.2024.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOAO BATISTA ABRAO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000122-74.2024.8.08.0005

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOAO BATISTA ABRAO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: EVANDRO COELHO DE LIMA

EMENTA.
FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 420/2007. PREDOMINÂNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 3.196/78 AO CASO. VEDAÇÃO DE CRIAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
JOAO BATISTA ABRAO DA SILVA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para determinar que os proventos de inatividade do requerente sejam calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, subtenente, nos termos do art. 87 c/c o art. 48, II, parágrafo Único, alínea 'c" da Lei no 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada, qual seja, 16/03/2020. No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da data em que os pagamentos das diferenças deveriam terem sido realizados, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 14128906), o recorrente alega que existe regra própria para os militares que optaram por receber via subsídio, sustentando ainda a impossibilidade de se estabelecer regime híbrido.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14128911).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Compulsando os autos, verifico que o autor busca o reconhecimento do direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, na forma do art. 48 da Lei 3.196/78 (Estatuto do PM), por ter sido transferido para a reserva remunerada.

O referido dispositivo foi alterado pela Lei 943/2020, entretanto, à época em que o autor pleiteou administrativamente a referida alteração, constava a seguinte previsão legal:

Art. 48 - São direitos dos policiais militares:

[...]

II – a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço, ou no caso de atingir a inatividade compulsoriamente na forma prevista nas letras “b” e “c”, item II, do art. 89 do presente Estatuto

[...]

Parágrafo único - A percepção da remuneração ou melhoria da mesma, de que trata o item II, deste artigo, obedecerá ao seguinte:

[...]

c) – os demais praças que contem mais de 30 (trinta) anos de serviço, ao serem transferidos para a inatividade, terão seus proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação imediatamente superior.

O autor entende que faz jus ao recebimento na forma ora exposta, pois sua transferência ocorreu em conformidade com o art. 87 da referida lei. Entretanto, entendo que não merece acolhimento a pretensão autoral, motivo pelo qual divirjo do magistrado sentenciante. Explico.

O requerente, antes de ser transferido para a reserva remunerada, optou pelo recebimento por subsídio, incidindo, em seu caso, as disposições da Lei Complementar 420/07. Neste sentido, impõe-se mencionar que a opção pelo subsídio implica, automaticamente, em renúncia ao modelo de remuneração por soldo e suas vantagens. Vejamos:

Art. 16. Fica assegurado ao militar da ativa, incorporado até a dada de publicação desta Lei Complementar, o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio.

Art. 17 O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, respeitando o estabelecido no Anexo IV.

§ 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio.

A Lei Complementar 420/07 possui previsão expressa acerca da transferência do servidor para reserva remunerada que, à época, possuía os seguintes termos:

Art. 10. A passagem do militar, incorporado após a data de publicação desta Lei Complementar, à situação de inatividade, será “ex-officio”, mediante transferência para a reserva remunerada, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição ao regime de previdência, tendo como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e da referência, correspondente à data de inatividade.

Parágrafo único. Nas situações previstas na legislação vigente, referentes à transferência para a inatividade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, o provento será calculado da seguinte forma:

I - o valor do subsídio do seu posto ou graduação será dividido em cotas de 1/35 (um trinta e cinco avos);

II - o valor do provento na inatividade corresponderá a tantas cotas quantos forem os anos de serviço, computáveis para a inatividade, sendo considerado como 1 (um) ano a fração de tempo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 17. [...]

§ 1º O militar da ativa, de que trata o “caput” deste artigo, terá o tempo de serviço para a transferência à reserva remunerada, ampliado proporcionalmente, aplicando-se regra de transição [...]

§ 2º O resultado da fórmula, de que trata o § 1º deste artigo, será convertido em dias, multiplicando-se por 360 (trezentos e sessenta), correspondendo ao tempo adicional necessário à transferência para a inatividade.

§ 3º O militar da ativa, de que trata o “caput” deste artigo, que cumprir o tempo de serviço adicional, a que se referem os §§ 1º e 2º, será transferido “ex-officio” para a reserva remunerada, tendo como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.

[...]

Art. 19. O militar da ativa ao ser transferido para a reserva remunerada, nos termos do artigo 14, § 8º da Constituição da República Federativa do Brasil, terá como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e da referência correspondente à data de inatividade.

Neste sentido, uma vez que a LC 420/07 regulamenta a transferência para reserva remunerada, não há que se falar em aplicação das disposições da Lei 3.196/78. Isto porque, conforme disposto no art. 26 da LC 420/07,
“os demais direitos, vantagens ou prerrogativas, previstas na legislação vigente são aplicáveis aos militares, desde que não conflitantes com esta Lei Complementar”
.

Pela interpretação sistemática das leis em questão, ainda que não houvesse revogação expressa na LC 420/07 acerca do art. 48, inciso II e parágrafo único, alínea “c”, da Lei 13.196/78, à época de sua vigência, entendo que se trata de uma revogação tácita, tendo em vista que as disposições de cada legislação são contrárias. Ou seja, analisando as leis em conjunto, evidencia-se que o legislador optou por direcionar a remuneração por correspondência para os militares que continuaram recebendo por soldo, excluindo aqueles que optaram pelo regime de remuneração do subsídio.

Portanto, evidencia-se que a previsão do art. 48, inciso II e parágrafo único, alínea “c”, da Lei 3.196/78, utilizada como fundamento para o pleito autoral, vai de encontro com as disposições da LC 420/07, restando impossibilitada a aplicação em favor do autor.

Como mencionado, a LC 420/07 limita a incidência das vantagens previstas na Lei 3.196/78 para aqueles que mantiveram a remuneração por soldo em relação aos militares que optaram pelo recebimento do subsídio. Cumpre destacar que o autor tinha plena ciência de que, deixando de receber o soldo, estaria renunciando a todas as vantagens dele decorrentes.

Ora, de acordo com o texto legal, aquele que é remunerado por meio de subsídio, após sua transferência para a reserva remunerada, terá como base de cálculo o valor do subsídio correspondente à data da inatividade. Logo, não há como compatibilizar o que pretende o recorrente, uma vez que a lei que, atualmente, rege o recebimento de sua remuneração aduz expressamente que o valor de referência é aquele correspondente à data da inatividade.

Resta demonstrado que o pleito autoral não encontra guarida. Neste sentido, entendeu, de forma unânime, o TJ-ES no julgamento do Mandado de Segurança 100130024514, de Relatoria da Des. Janete Vargas Simões, e julgado pelo Pleno do Tribunal:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. 30 ANOS DE SERVIÇO. ART. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78. Hipótese de promoção prevista apenas para os militares que permaneceram recebendo pelo regime remuneratório de soldos. incompatível com o sistema remuneratório de subsídios implementado pela Lei Complementar nº 420/07. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A modalidade de promoção prevista no art. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78 apenas se estende aos Policiais Militares que percebem sua remuneração mediante soldos, não optantes pelo sistema remuneratório do subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual nº 420/07.
2. A Lei Complementar nº 420/07, que foi objeto de expressa opção pelo impetrante, prevê outros critérios para o cálculo do subsídio a ser percebido pelo Policial Militar em sua passagem para a inatividade, tomando-se por base o valor do subsídio do Posto ou Graduação por ele ocupado naquela ocasião, sem dispor, em momento algum, sobre qualquer promoção para o Posto imediatamente superior com base na passagem para a Reserva Remunerada. 3. No sistema remuneratório por subsídios, do qual o impetrante é optante, não existe qualquer previsão de promoção do Policial Militar quando de sua passagem para a inatividade, razão pela qual não pode ele invocar tal direito, aplicável apenas àqueles que continuaram a perceber pelo sistema remuneratório do soldo. 4. Consoante expressamente previsto na Lei Complementar nº 420/07, a opção de remuneração por subsídios implica em expressa renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio (art. 17, § 7º)
. 5. A promoção prevista no art. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78 é implementada apenas àqueles policiais militares que passarem para a Reserva Remunerada. 6. As promoções dos Policiais Militares que permanecem na ativa pressupõe a existência de vaga no nível superior hierárquico de sua carreira, o que não se vislumbrou na hipótese em exame, sendo certo que a promoção impositiva do impetrante e a sua permanência na ativa poderá lhe causar uma esdrúxula situação: o Militar será promovido, contudo, não terá funções a desempenhar, dada a inexistência de cargo vago. 7. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100130024514, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/03/2014, Data da Publicação no Diário: 31/03/2014).

Não obstante o precedente mencionado tenha tratado, também, sobre a promoção que era prevista no parágrafo único do art. 87 da Lei 3.196/78, o cerne da questão se refere, justamente, à impossibilidade de remuneração por soldo para aqueles que optaram pelo subsídio. Aproveita-se do julgamento do referido Mandado de Segurança o entendimento de que não se pode aplicar as vantagens previstas para aqueles que mantiveram o regime de remuneração por soldo para aqueles que optaram pelo subsídio. Este entendimento foi ratificado pelo E. TJES, no seguinte julgado:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008138-57.2019.8.08.0012 AGRAVANTE: WILLIANS MILAGRES DE SOUZA AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NATUREZA PREVIDENCIÁRIA ADMISSIBILIDADE POLICIAL MILITAR REFORMA EX OFFÍCIO - ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão deduzida na inicial da ação em que exarada a decisão agravada tem natureza previdenciária, eis que pretende a revisão da base de cálculos dos proventos de aposentadoria do agravante, em razão de um suposto equívoco no ato que determinou a sua reforma ex offício [...] 3.
O ato de reforma ex offício do agravante, publicado em 24/05/2018, foi expedido com fundamento nos arts. 11, caput c/c 12, V e 15, I da Lei Complementar nº 420/2007, que não lhe asseguram o direito à fixação dos proventos com base na graduação imediatamente superior
. 4. Fundou-se no parecer emitido pela Junta Militar de Saúde na sessão nº 16, de 07/05/2018, que atesta a incapacidade do agravante apenas para o serviço da PMES, ressaltando que a sua doença não decorre de acidente em serviço, que ele não é alienado mental, que não é inválido, bem como que a doença não se enquadra entre aquelas relacionadas no inciso IV, do art. 12, da Lei Complementar nº 420/2007. [...] 7. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 11 de fevereiro de 2019. PRESIDENTE RELATOR (Data da publicação: 20/fev/2020, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Número: 0008138-57.2019.8.08.0012 Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CÁLCULO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. LEGITIMIDADE PASSIVA IPAJM. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. LEI N.. REVOGAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES DO TJES. 1. - Com a edição da Lei Complementar Estadual n. 282, de 22-04-2004, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) passou a administrar, como gestor único, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, possuindo autonomia jurídica, administrativa e financeira. Neste viés, o Estado do Espírito Santo não detém legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação judicial que tenha por objeto a revisão de ato de aposentadoria. 2. - Não há falar em equívoco nos cálculos do tempo de serviço do militar apelante. Isto porque ao tempo da transferência para a reserva remunerada o apelante possuía trinta anos e um dia. Nos termos do artigo 61, §§3º e 4º, da Lei Estadual n. 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares), o período de férias não gozado será computado, dia a dia, em dobro, no momento da passagem do policial militar para a inatividade e, nessa situação, para todos os efeitos legais. 3. -
A Lei Complementar n. 420, de 29 de novembro de 2007, ilide a alegação de preterição sustentada pelo apelante, uma vez que houve opção do militar pela modalidade de remuneração por subsídio. Ademais, não há no sistema remuneratório por subsídios, instituído pela Lei Complementar n. 420/2007, a previsão de promoção ao Posto/Patente imediatamente superior quando da passagem do militar para a situação de inatividade
. 4. - Recurso desprovido. (TJES; APL 0008371-24.2014.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 15/05/2018; DJES 25/05/2018).

Assim, ao optar pelo sistema de subsídio, o autor acabou renunciando às vantagens e direitos existentes na modalidade de remuneração por soldo. Desta feita, inexiste, na hipótese, direito adquirido ao regime jurídico previdenciário previsto na Lei 3.196/78, pois este não é aplicável ao autor, que optou pela remuneração por subsídio e possui regime previdenciário próprio previsto na LC 420/07.

Por fim, consigno que o acolhimento da pretensão autoral implicaria em um regime jurídico híbrido, pois permitiria que o servidor se aproveitasse de regras de dois regimes jurídicos distintos, o que não é admissível.

Este é o entendimento consolidado pelo C. STF, aplicável por analogia ao caso em tela:

Tema 70 - Possibilidade de conjugar vantagens de dois regimes previdenciários distintos para cálculo do benefício de aposentadoria.

Tese:

Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico.

Por este motivo, entendo pertinente acolher a tese recursal, reformando a r. sentença prolatada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 14128901, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)